Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-35.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802282-35.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE QUALIFICADA PARA A CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Augusto Monteiro Coelho, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas por ilicitude da entrada dos policiais na residência do apelante, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo ou à habitualidade na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em diligência policial iniciada a partir de denúncia anônima e ingresso no domicílio do acusado sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por receptação culposa, com a desclassificação da modalidade qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos agentes públicos na residência do apelante deu-se com o consentimento expresso deste, prestado após abordagem legítima em via pública, em contexto de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e de verificação preliminar de objetos de origem duvidosa, o que afasta a alegada ilicitude da prova, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

A existência de diligência prévia, o achado de celulares sem nota fiscal na posse do réu em via pública e a confissão voluntária demonstram a presença de fundada suspeita, legitimando a atuação policial nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito de receptação encontra-se devidamente demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e informação de operadora telefônica que confirmou a origem ilícita de um dos aparelhos.

A autoria resta comprovada pela confissão do réu, que admitiu adquirir e revender celulares por meio de plataforma informal, ciente dos preços significativamente inferiores ao valor de mercado e da ausência de documentação fiscal.

Inexistindo elementos que caracterizem a habitualidade da prática comercial de bens ilícitos, o afastamento da qualificadora do §1º do art. 180 do Código Penal revela-se acertado, sendo correta a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do §3º do mesmo artigo.

A dosimetria da pena foi devidamente observada, não havendo vício a ser sanado de ofício, sendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a prova obtida mediante entrada no domicílio com consentimento do morador, ainda que a diligência tenha origem em denúncia anônima, quando houver fundada suspeita confirmada por verificação preliminar.

A confissão do réu, somada a outros elementos indiciários e documentais, é suficiente para embasar condenação por receptação culposa, quando ausentes provas de dolo ou habitualidade na atividade de revenda de bens de procedência ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, §§1º e 3º; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 233698/AC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.04.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Augusto Monteiro Coelho, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia com fundamento no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal, imputando ao acusado a prática de receptação qualificada. Conforme relatado, em 11 de janeiro de 2024, após denúncia anônima, policiais civis abordaram o recorrente em via pública, encontrando em sua posse aparelhos celulares sem nota fiscal. Com autorização do próprio réu, adentraram sua residência, onde localizaram outros aparelhos nas mesmas condições. Uma das vítimas identificadas relatou o furto de um dos aparelhos no estado do Piauí.

Em suas razões recursais (ID 25232245), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a diligência policial não foi precedida de investigação formal idônea e decorreu unicamente de denúncia anônima, desrespeitando o devido processo legal e o princípio da legalidade estrita. Invoca a doutrina dos frutos da árvore envenenada, por considerar que a abordagem e a entrada no domicílio do acusado foram ilícitas. No mérito, sustenta a ausência de provas suficientes à condenação, argumentando que não restou comprovado o dolo na conduta do recorrente nem a habitualidade comercial exigida para configuração da qualificadora.

Ao final, requer a anulação da sentença com fundamento na ilicitude das provas ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões (ID 25232248), o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça Walcy Cezar da Silva Ribeiro, rebate as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a entrada dos policiais na residência do réu deu-se mediante autorização expressa deste, não havendo nulidade a ser reconhecida. Aduz que o conjunto probatório formado por provas testemunhais, depoimento da vítima e confissão do acusado demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do delito. Argumenta ainda que, embora apenas um dos aparelhos tenha sido identificado como produto de furto, a ausência de nota fiscal e a aquisição por valor abaixo do mercado, por meio de plataforma informal de vendas, evidenciam o dolo eventual ou, ao menos, a culpa do recorrente.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, tendo o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, no parecer de ID 26421533, opinado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando a legalidade da diligência policial, em face da autorização para ingresso no domicílio e da existência de fundada suspeita que se confirmou com a confissão do réu. Assentou, ainda, a robustez do conjunto probatório e a correção da tipificação jurídica na modalidade culposa, conforme reconhecida na sentença monocrática.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO

Examinando os autos, verifica-se que a insurgência recursal de Carlos Augusto Monteiro Coelho dirige-se contra a respeitável sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa, em suas razões recursais, alega, em preliminar, a nulidade da prova colhida, sustentando a violação de domicílio e a ausência de justa causa para a investigação criminal, por ter sido originada unicamente de denúncia anônima, sem diligência prévia. Invoca a doutrina dos "frutos da árvore envenenada", pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, a absolvição do réu. No mérito, aduz insuficiência de provas, sobretudo quanto à ausência de dolo e habitualidade comercial na conduta do apelante, requerendo absolvição.

Passo à análise:

a)

DA PRELIMINAR.

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da prova, não merece guarida.

Conforme extrai-se da sentença (ID 25232235), corroborada pelo parecer ministerial de 2º grau (ID 26421533), a entrada dos agentes no domicílio do apelante se deu mediante seu consentimento expresso, após abordagem legítima em via pública, ocasião em que o acusado admitiu estar na posse de aparelhos celulares adquiridos sem nota fiscal. Trata-se de situação já consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO.
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1
. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e de diligências prévias ao flagrante — e do consentimento do morador, inexiste nulidade.
2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 233698 AC, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024) (grifo nosso).

Ademais, cumpre assinalar que houve diligência preliminar, com observação do local e confirmação de elementos indicativos do crime, tendo sido o acusado abordado em posse de objetos suspeitos, o que caracteriza situação de fundada suspeita e autoriza a atuação policial sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas.

b)

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, impõe-se manter a condenação.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais, relatório policial e informação de operadora telefônica que identificou um dos aparelhos apreendidos como produto de furto ocorrido no Estado do Piauí.

A autoria é igualmente inconteste, diante da confissão do próprio réu, que admitiu comprar e revender celulares sem nota fiscal, ciente de que os preços muito abaixo do valor de mercado poderiam indicar origem ilícita dos bens.

Nesse sentido, o juízo sentenciante agiu com acerto ao afastar a qualificadora do §1º do art. 180 do CP, reconhecendo a ausência de elementos suficientes para caracterizar a atividade comercial habitual, optando pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Não havendo prova de habitualidade nem dolo direto, correta a tipificação da conduta como receptação culposa, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

No tocante a dosimetria da pena não vislumbro reparos a serem realizados de ofício na sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025